Tribunal: TJSP
Processo: 2196080-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Cumprimento provisório de decisão. Insurgência contra a decisão rejeitou a impugnação da executada. Não acolhimento. Possibilidade de cumprimento provisório da decisão que fixa astreintes, sendo que apenas o levantamento de valores fica condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Inteligência do art. 537, §3o, do CPC. Executada que

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Cumprimento provisório de decisão. Insurgência contra a decisão rejeitou a impugnação da executada. Não acolhimento. Possibilidade de cumprimento provisório da decisão que fixa astreintes, sendo que apenas o levantamento de valores fica condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Inteligência do art. 537, §3o, do CPC. Executada que não comprovou efetivamente a contratação de apólice para garantia da execução. Valor devido já fixado em decisão anterior não recorrida. Coisa julgada formal que impede nova discussão acerca da questão. Matéria de ordem pública que se submete à preclusão consumativa/temporal. Precedente do C. STJ. Redução do valor da multa não recomendado. Ausência de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Decisão mantida. Recurso não provido.